Tribunal: TJPA
Processo: 0815968-16.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815968-16.2018.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: YNARA CUNHA FERREIRA, GILSON FERREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815968-16.2018.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO
PARÁ – IGEPREV

PROCURADOR: HELENO MASCARENHAS D'OLIVEIRA

APELADOS: YNARA CUNHA FERREIRA e G. F. J., representado por GILSON FERREIRA

ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SAMPAIO SILVA – OAB/PA 22852

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MENORES SOB GUARDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO ECA. PENSÃO DEVIDA. TEMA REPETITIVO 732/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por autarquia previdenciária estadual contra sentença que julgou procedente a Ação de Concessão de Pensão por Morte em favor dos netos de servidora falecida, que viviam sob sua guarda;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou o descabimento da concessão do benefício, sustentando a ausência de previsão legal para a qualificação de menor sob guarda como dependente previdenciário e a prevalência da legislação previdenciária específica sobre o ECA;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 732, pacificou o entendimento de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, desde que comprovada a dependência econômica, prevalecendo o art. 33, § 3º do ECA sobre a legislação previdenciária;

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O direito à pensão por morte é extensível ao menor sob guarda, em razão da prevalência do ECA como norma especial sobre a legislação previdenciária.”

__________

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 732/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, objetivando a reforma da sentença (Id. 11556239) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente a Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por YNARA CUNHA FERREIRA e G. F. J., menor representado por seu genitor GILSON FERREIRA.

Nas razões recursais (Id. 11556246), o apelante arguiu o descabimento da instituição de pensão por morte decorrente de falecimento de guardiã, por ausência de fundamentação legal, não se qualificando os autores, netos que viviam a sob guarda da falecida, como dependentes. Sustentou a prevalência das normas previdenciárias sobre o art. 33, § 3º do ECA. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazõ
es (Id. 27974678).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 30203685), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à possibilidade de instituição de pensão por morte em favor dos autores, que viviam sob a guarda de sua avó, ex-servidora pública falecida em 25/03/2016.

Constato que a guarda definitiva dos autores foi concedida à instituidora da pensão nos autos de nº 0017251-69.1998.814.0301 e nº 0046991-15.2000.814.0301 (ambos no sistema Libra), fato certificado também no documento de Id. 11556189.

O requerimento administrativo de implementação da pensão foi indeferido em 06/09/2017 (Id. 11556195).

Não prosperam os argumentos da parte apelante, visto que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 732, firmou tese nos termos seguintes:

“
O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.
”

No caso, os documentos de Id. 11556198 e Id. 11556199 comprovam a dependência econômica, visto que a guardiã custeava as mensalidades escolares dos autores e os incluiu como dependentes em sua declaração de imposto de renda.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; majoro os honorários advocatícios, cujo percentual deve ser fixado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/10/2025